Tribunal: TJSP
Processo: 2040579-29.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento do preparo – Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC – Inércia do agravante – Recolhimento efetuado após o prazo legal de 05 dias - Deserção configurada.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040579-29.2018.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S.A., é agravada NORY VICENTE TRAVAINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040579-29.2018.8.26.0000 - Jaboticabal 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: NORY VICENTE TRAVAINI
VOTO no 147379
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento do preparo
Determinação de recolhimento em
dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC
Inércia do
agravante Recolhimento efetuado após o prazo legal de 05 dias -
Deserção configurada.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo banco.
Sustenta o agravante, em síntese: suspensão do processo; ilegitimidade
ativa; necessidade de prévia liquidação da decisão; aplicação do índice de 10,14% para o
mês de fevereiro de 1989; termo inicial dos juros moratórios a partir da citação no
cumprimento de sentença; incidência única dos juros remuneratórios; e, finalmente,
aplicação dos índices das cadernetas de poupança para fins de atualização monetária.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no caput, do art. 1.007, do CPC: No ato
de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
Pois bem.
Verificada a ausência do recolhimento em questão, foi determinado a fls.
21, que procedesse a agravante ao recolhimento nos moldes ditados pelo § 4o, do art. 1.007,
daquele Diploma legal, que estabelece: O recorrente que não comprovar, no ato da
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040579-29.2018.8.26.0000 - Jaboticabal 3/4
será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção.
Ocorre que, mesmo intimado para o recolhimento em dobro, deixou o
agravante de cumprir a determinação no prazo legal de 05 dias, fato que obsta o
conhecimento deste recurso.
Cumpre salientar que o despacho de fls. 21 foi disponibilizado no DJE
em 26/07/2018 e publicado em 27/07/2018 (fls. 22). Assim, o prazo para recolhimento em
dobro se iniciou em 30/07/2018, primeiro dia útil subsequente, e terminou em 03/08/2018.
Ocorre que o recolhimento somente se efetivou em 06/08/2018, sendo, portanto,
intempestivo, o que acarreta a deserção do recurso.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040579-29.2018.8.26.0000 - Jaboticabal 4/4
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator